Tribunal: STF
Processo: ARE 1399648
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO COMBATENTE. PREVISÃO NO EDITAL E NO ESTATUTO. LIMITE ETÁRIO. PREENCHIMENTO. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. DISCUSSÃO. AS RAZÕES DO APELO EXTREMO SE ENCONTRAM DISSOCIADOS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 STF. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. 



    1. As razões do apelo extremo, nas quais se invocam a constitucionalidade da Lei 5.346/1992, Estatuto dos Militares do Estado de Alagoas, a qual prevê a limitação de idade como requisito de ingresso na Corporação Castrense, estão dissociadas do fundamento utilizado pelo Tribunal de origem que julgou procedente a ação rescisória, considerando a jurisprudência do STF, no sentido de que “a comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição no curso de formação”.



    2. Desse modo, incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF.



    3. Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”.



    4. Na hipótese, o mérito do recurso extraordinário não foi apreciado por encontrar óbice na Súmula 284 do STF, o que impede eventual aplicação da tese fixada no Tema 136 da repercussão geral. 



    5. Assim, desnecessária é a análise do preenchimento de pressuposto de cabimento da ação rescisória ajuizada na instância de origem, relativo à Súmula 343, Tema 136 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 590.809/RG, ocasião em que foi fixada a seguinte tese: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.